Tribunal: STF
Processo: ARE 735409
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTRAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXI, LIV, E LV E 93, IX, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.5.2010. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. 



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame da moldura fática constante no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição da República. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a decisão que não conheceu, porque intempestivos, os embargos de declaração no agravo de instrumento. Divergir de tal entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Código de Processo Civil -, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.